Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-76.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006320-76.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REU), SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA - CPF: 610.044.057-15 (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO POSTA NA DEMANDA RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO. DEMANDA IMPROCEDENTE.

Nos termos
do art. 966, VIII c/c § 1o, do CPC/15,

há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Segundo abalizada doutrina, o reconhecimento do erro de fato depende do preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equivoco factual deve ser realizada com as provas produzias no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ [...]); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.

A desconstituição de julgado com fundamento em erro de fato,

restringe-se aos casos em que a decisão rescindenda esteja baseada em erro resultante de atos ou de documentos da causa, desde que não tenha havido discussão e decisão a respeito deles.

Havendo expressa manifestação judicial sobre a questão, ainda que equivocada ou injusta a decisão,

se assim o for, não é passível de rescisão, sob pena de transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.

Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação rescisória proposta por SOLANGE VIANA GARCIA ROSA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO visando rescindir sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 473-04.2010.811.0050, que condenou a requerente a devolução dos valores percebidos pelo acúmulo indevido dos cargos públicos de secretária municipal de saúde e médica.

A requerente sustenta violação ao art. 966, VIII, do CPC/15,

ao fundamento de que a sentença contraria entendimento jurisprudencial emanado das Cortes Superiores.

Afirma que o exercício do cargo de secretária e de médica ocorreu dentro da absoluta regularidade, e que o debate na origem não estava inserido na seara da execução da atividade enquanto agente político, mas em razão de uma suposta/indevida cumulação de cargos.

Esclarece que na época exercia cargo de médica do Ministério da Saúde sem que estivesse atrelada ao cumprimento de carga horária, pois sua atividade não demandava cumprimento de jornada específica, circunstância que a habilitou em assumir a Secretaria Municipal de Saúde, cujo órgão foi consultado antes de tomar posse

no cargo de secretária, o qual validou a nomeação.

Assevera que Município conhecia o fato, e que a sentença desconsiderou que o erro jamais foi causado ou provocado pela requerente, que estava amparada por ambas as instituições empregadoras – Ministério da Saúde e

Administração Municipal.

Por tal motivo, sustenta que a acumulação não pode ser considerada indevida, assim também a remuneração decorrente, pois

houve a regular prestação do serviço, percebeu os subsídios de boa-fé,

e dessa forma, não cabe a restituição dos valores ao Erário.

Ressalta, assim, a necessidade de novo julgamento, diante da comprovação fática (capacidade de acumular os cargos) bem como jurídica (inexistência de dolo e/ou prejuízo ao erário, face ao exercício regular de uma atividade remunerada com a devida prestação do serviço), situação ignorada pela sentença monocrática.

Ao arremate, requer a procedência da ação rescisória, para o fim de rescindir a v. sentença, para que seja procedido novo julgamento, de modo a isentá-la

da responsabilidade por

danos ao Erário.

Contestação juntada no ID n. 885970, sustentando a impossibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, pugnando pela sua extinção sem apreciação do mérito.

No mérito, alega a ausência dos pressupostos para rescisão do julgado, ante a inexistência de erro de fato. Por tal fundamento, requer a improcedência dos pedidos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, ratificou entendimento exarado na peça defensiva (ID n. 3830539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação rescisória que objetiva a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que condenou a requerente por improbidade administrativa em razão do acúmulo indevido de cargos públicos de secretária municipal de saúde e médica, determinando, por conseguinte, a devolução dos valores percebidos.

O vício de rescinbilidade apontado seria a violação ao art. 966, VIII, da CPC/15
[1]
, sob o fundamento de que a sentença rescindenda esta fundada em erro de fato, por contrariar entendimento jurisprudencial emanado das Cortes Superiores,

que reconhece como descabida a restituição dos valores ao erário, quando ausente má-fé do servidor e efetiva a prestação laboral.

Sustenta a inexistência de cumulação indevida, porque amparada por ambos os órgãos empregadores, bem como houve a regular prestação do serviço.

O requerido pede pela extinção da ação rescisória, ao argumento de que não é sucedâneo recursal e diz que estão ausentes os pressupostos para rescisão da sentença porque inexiste erro de fato.

O erro de fato, a autorizar a rescisão de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do § 1odo art. 966, da Lei Processual Civil vigente:

Art. 966 [omissis]

[...]

§ 1o
Há erro de fato
quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Peço vênia para trazer à colação esclarecimentos da doutrina sobre o ponto:

[...] Para que se admita a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equivoco factual deve ser realizada com as provas produzias no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ [...]); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.( Neves. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1
o
edição. 2016. JusPodivum. Pág. 1575)

Assim é que a desconstituição de julgado com fundamento em erro de fato,

restringe-se aos casos em que a decisão rescindenda esteja baseada em erro resultante de atos ou de documentos da causa, desde que não tenha havido discussão e decisão a respeito deles.

No caso em pauta, é evidente o não cabimento da ação rescisória, haja vista que a sentença rescindenda não ignorou a prestação do serviço e a ausência de má-fé da requerente, pontos controvertidos nos autos do processo originário, sobre os quais houve pronunciamento expresso,

no entanto reconheceu a cumulação indevida dos cargos, ainda que ausente o dolo, e, por isso,

determinou a devolução dos valores recebidos,

razão pela qual, ainda que equivocada ou injusta, se assim for, tal pronunciamento judicial não é passível de rescisão.

Eis a sentença no ponto:

[...]
Embora a requerida sustente a legalidade da acumulação face à alínea “c” do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, necessário salientar que referida norma não se aplica ao caso em questão
. Primeiro porque o cargo de secretária municipal de saúde não é privativo dos profissionais da saúde, segundo por não haver compatibilidade de horários.

Como informado pela própria requerida, a carga horária do cargo de médico para o qual foi aprovada em concurso público é de 20 horas semanais (fl. 29), enquanto o cargo de secretário municipal pressupõe dedicação exclusiva, como se observa no depoimento da testemunha Adelcio Mirachi dos Sanyos (fl. 196) e no documento de fl. 146 (Registro de Empregado), restando clara a incompatibilidade de horários.

Nem sequer há falar-se que a requerida exercia o cargo de médica fora do expediente, autorizando as AIH (autorizações de internação hospitalar), pois resta impossível conciliar o cargo público de médica, com carga horária de 20 horas semanais, com o de secretária municipal, em que se exige o trabalho de 7:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, com descanso somente aos domingos e feriados (fl. 146).

Ademais, o detentor de cargo de secretário municipal caracteriza-se como agente político, aplicando-se a regra do art. 39, § 4o, da CF, segundo a qual o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (...).

Assim, em se tratando de agente político, não há falar-se em acumulação de cargos, ante a impossibilidade de recebimento de outras verbas que não o subsídio, conforme entendimento dos Tribunais de Contas de diversos Estados (TCE/SP: TC- 800246/240/00, TCE/RO: Parecer Prévio 24/2007, Processo n. 1772/2007).

Imperioso destacar a prescindibilidade do dolo, pois, de acordo com o art. 5o, da Lei n. 8.429/92, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano
[...]- ID 79230/792303. Destacamos.

Como se verifica do édito judicial,

houve a efetiva apreciação dos fatos pela decisão rescindenda, que determinou a devolução dos valores por entender pela incompatibilidade da carga horária dos cargos e impossibilidade de cumulação, inclusive, após a realização de instrução processual, com produção de provas documental e testemunhal, razão pela qual, não há falar-se em rescisão do julgado, ainda que, como dito, equivocada ou injusta a sentença.

Nesse sentido, trago à baila precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

2.
No caso, houve efetivo pronunciamento judicial acerca das circunstâncias do veículo automotor que a parte autora buscava regularizar no feito originário, não sendo possível confundir a ocorrência de erro de fato com a atribuição de consequências jurídicas diversas a uma mesma situação fática descrita nas instâncias ordinárias.

3. Ação rescisória julgada improcedente. (AR 5.642/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE APRECIOU E DECLAROU LEGÍTIMA, DE MANEIRA EXPRESSA, NO PRESENTE CASO, A OPÇÃO RETROATIVA AO FGTS REALIZADA PELA PARTE REQUERIDA. ASPECTO QUE TORNA INVIÁVEL A VIA RESCISÓRIA POR ERRO DE FATO. PRECEDENTES DO STJ: AR 2.580/CE, REL.MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 6.11.2009 E AR 2.168/CE, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 23.3.2009, DENTRE OUTROS. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELA IMPROCEDÊNCIA, DADO O SEU DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JULGADA IMPROCEDENTE. SEM CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 29-C DA LEI 8.038/1990 E DE CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 24-A DA LEI 9.028/1995.

1. Hipótese em que a Caixa Econômica propõe Ação Rescisória por erro de fato, alegando que a parte requerida não poderia ter realizado a opção retroativa ao regime do FGTS, o que lhe proporcionou também a percepção dos juros progressivos, indevidamente.

2.
Segundo dispõe o art. 485, IX, § § 1o. e 2o., do CPC/1973, ocorre erro de fato "quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido"; em qualquer situação, não pode ter havido pronunciamento no julgado rescindendo sobre o fato objeto de erro.

3. Na hipótese, constata-se que na decisão rescindenda, o eminente Ministro Relator realizou pronunciamento judicial sobre o direito de a parte requerida realizar a opção retroativa do regime do FGTS, o que afasta o cabimento da Ação Rescisória.

4. Ação Rescisória da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL julgada improcedente.(AR 5.168/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória,
concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte para defender a impenhorabilidade do seu imóvel foram devidamente analisados no acórdão rescindendo, de modo que os recorrentes pretendem apenas rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível mediante o uso de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada.

3. A modificação do entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

Logo, não se reconhece existência de erro de fato quando houve debate judicial a esse respeito, sob pena de transmudar a ação rescisória em sucedâneo recursal, a violar

a segurança jurídica e a coisa julgada.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação rescisória.

Por conseguinte, condeno a requerente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC/2015
[2]
.

É como voto.

[1]

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[2]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020